Tribunal: TJDFT
Processo: 0709746-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709746-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IRACI ROSA DE SOUZA, EDSON DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (demandado) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM, ajuizado por IRACI ROSA DE SOUZA e EDSON DE SOUZA, processo n. 0703623-90.2022.8.07.0001, na qual rejeitou a impugnação apresentada pelo demandado, o fazendo nos seguintes termos (ID 186740520 da origem): “Cuida-se de liquidação provisória da sentença proferida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, c/c os acórdãos que dirimiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número, deduzida por EDSON DE SOUZA e IRACI ROSA DE SOUZA, requerentes, contra BANCO DO BRASIL S/A, requerido. Produzida a perícia deferida nos autos e intimadas as partes para se manifestarem acerca do laudo de id. 174292404 e respectivos apêndices, apenas o requerido se insurgiu, sobrelevando a incorreção do termo inicial adotado pela "expert" para a incidência dos juros de mora. Instada a se manifestar, a perita prestou os esclarecimentos de id. 183713334, mantendo incólumes suas conclusões primigênias, ao que o requerido também manteve sua irresignação. Razão, porém, não assiste ao requerido. A impugnação do requerido se circunscreve à tese de que o termo "a quo" para a incidência dos juros de mora sobre o crédito constituído em favor da parte adversa conforme entendimento fixado no título judicial liquidando seria a data de sua citação no presente feito, e não a data de sua citação na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Tal questão, porém, foi dirimida pelo Juízo na decisão de id. 146452601, preclusa, já não comportando rediscussão. Ante o exposto, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 182269336 ao laudo pericial de id. 174292404. Lado outro, considerando que a "expert" se desincumbiu de esclarecer a metodologia por ele adotada e de justificar o resultado alcançado à luz dos elementos de convicção que instruem os autos, reputo bom o laudo de id. 174292404 c/c esclarecimentos de id. 183713334 e fixo em R$ 48.787,93 e R$ 72.168,37, valores estes pertinentes a 30 de novembro de 2023, as obrigações de pagar constituídas em favor do requerente na sentença proferida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, c/c os acórdãos que dirimiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número, relativas, respectivamente, às cédulas rurais de números 87/01107-7 e 87/01080-1. Precluindo a decisão e não havendo outros pedidos, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de estilo.” Inconformado, o demandado recorre. Em síntese, diz que os cálculos não condizem com a realidade dos autos haja vista serem excessivos, o que gera tanto prejuízo ao Banco, como enriquecimento sem causa para o Agravado, isso porque “ainda não houve entendimento pacificado na ação de conhecimento sobre os encargos a serem aplicados na atualização do indébito, estando a discussão em fase recursal (TEMA 685 do STJ, determinando aplicar a mora desde a citação na ação de conhecimento, ainda não transitou em julgado).” Destaca que “Apurando-se de forma correta, conforme cálculos apresentados, verifica-se que o valor efetivamente devido pelo Banco do Brasil perfaz o montante de R$ 31.790,24, atualizado até a data do laudo, em 31/08/2023.” Afirma que foram desconsiderados, pelo D. Juízo a quo, os indícios de irregularidade dos cálculos. Com relação aos juros de mora, diz que a condenação do banco foi solidariamente com a União e Bacen, devendo, por isso, ser estendido no presente caso a previsão de pagamento de juros pelo regramento especial válido à Fazenda pública, nos termos da norma do Art. 1o-F da Lei 9,494/97. Aduz ainda que “No que tange aos juros de mora, é cediço que os mesmos só passam a incidir a partir da citação da demanda executiva individual, conforme já devidamente sedimentado no âmbito do STJ, como se infere de parte da ementa do julgado do AgRg no REsp 1374761...” Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, ao argumento de “está-se diante da iminência de lesão grave e de difícil reparação ao Agravante, tendo em vista que, com o prosseguimento do feito, o Agravante estará exposto a pagamento de quantia que não é devida, bem como à constrição de seu patrimônio.” No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, para acolher a impugnação apresentada. Preparo ao ID 56848489. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se restringirá ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Nesta prelibação incipiente, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão agravada a ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhea juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator